Tribunal: TJDFT
Processo: 0701401-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701401-84.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP RECORRIDO: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO DAMASCENO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 189,789 e 833, inciso IV, §2o, todos do CPC, sustentando que a penhora salarial deve ser relativizada e ponderada sempre se atentando à razoabilidade e a garantia de sustento do próprio devedor. Pugna, assim, pelo reconhecimento da possibilidade e legalidade de mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos do recorrido até a plena satisfação do crédito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189,789 e 833, inciso IV, §2o, todos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) E a exequente não localizou bens da devedora; limitou-se a reiterar o pedido de penhora do percentual da verba salarial da devedora. Contudo, verifica-se que a questão da impenhorabilidade do salário da devedora já havia sido decidida pelo Juízo na decisão de ID 29511265 (7/6/2018) e na decisão de ID 181510470 (18/12/2023), tendo restado definida a impossibilidade da penhora da verba salarial da devedora. Portanto, como não houve efetiva localização de bens pelo exequente, mas mera reiteração de pedido já analisado e resolvido anteriormente, o certo é que, como explicitado no acórdão embargado, tal não se revela suficiente a ensejar o desarquivamento dos autos já arquivados por não terem sido localizados bens do devedor para satisfazer o crédito. Registre-se que o fato de a jurisprudência atual do STJ ser no sentido de possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais (mas sempre em caráter excepcional) não altera a conclusão de que a medida ora requerida (penhora do percentual salário do devedor) configura mera reiteração de medida já requerida anteriormente; não configura a condição “localização de bens” nos termos do no art. 921, §3o do Código de Processo Civil, condição exigida em sede de desarquivamento em tais hipóteses.” (ID 59079018). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). Ademais, “V - Prejudicado o exame do recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, pois a inadmissão do apelo proposto pela alínea a por incidência de enunciado sumular diz respeito aos mesmos dispositivos legais e tese jurídica. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.857.348/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020” (AgInt no AREsp n. 2.371.735/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030